Tribunal: TJBA
Processo: 8018042-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018042-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: MAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP e MAN J. EMPREENDIMENTOS LTDA Advogados: EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ALEXANDRE SIMOES SILVA EMBARGADA: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA Advogados: GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE UMA EMPRESA, SERVINDO COMO GARANTIA PARA OPERAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRA. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE BLINDAGEM PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ART. 50, §2º, II, DO CÓDIGO CIVIL, PREENCHIDOS ANTE A CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMBARGANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. RECURSO DESACOLHIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8018042-72.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.